Tribunal: TJBA
Processo: 8078367-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078367-10.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA SANTOS Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §3º, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RESIDÊNCIA EM BAIRRO PERIFÉRICO. DESEMPREGO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BAIXO CONSUMO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CF/88. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA SANTOS (ID 91868827) em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 290 do CPC (indeferimento da petição inicial) formulados contra BANCO SANTADER BRASIL S/A em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por morais e pedido de tutela provisória de urgência (ID 91868662). 2. Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 91868827), arguindo, em síntese, que encontra-se desempregada conforme demonstrado em sua CTPS; que é isenta de declaração de Imposto de Renda; que reside em bairro periférico (Massaranduba), circunstância indicativa de baixa capacidade econômica; que apresentou declaração de hipossuficiência a qual goza de presunção de veracidade nos termos do art. 99, § 3º do CPC/2015; asseverando que o valor das custas processuais (R$ 1.558,56) inviabiliza o acesso à justiça em flagrante violação à garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/88 e que a assistência por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade, consoante art. 99 § 4º CPC de 2015. Requereu, ao final, a modificação da sentença e o provimento do recurso, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o regular prosseguimento do feito. 3. O legislador estabeleceu expressa presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil de 2015, invertendo o ônus probatório em favor do postulante da gratuidade da justiça. 4. A concessão da assistência judiciária gratuita não exige comprovação de estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, consoante dicção do art. 98 do CPC/2015. 5. A análise conjunta dos elementos trazidos aos autos - residência em bairro periférico (Massaranduba), desemprego comprovado pela ausência de anotações na CTPS, declarações de imposto de renda demonstrando rendimentos abaixo da faixa de tributação, baixo consumo de serviços essenciais e declaração de hipossuficiência - revelam, inequivocamente, a impossibilidade financeira da apelante em arcar com as custas processuais no valor de R$ 1.558,56, sem comprometimento de sua subsistência. 6. O indeferimento da justiça gratuita, diante do conjunto probatório demonstrativo da hipossuficiência econômica, constitui óbice inconstitucional ao acesso à jurisdição, em flagrante violação à garantia fundamental insculpida no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 7. A assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, nos expressos termos do art. 99, §4º, do CPC/2015. 8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8078367-10.2025.8.05.0001, em que é apelante LUCIANA ALBUERQUE DA SILVA SANTOS e apelado BANCO SANTANDER BRASIL S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau – Relatora